Tribunal: STF
Processo: Rcl 70084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 1011999-54.2020.4.01.4000), que teria desrespeitado decisão desta CORTE, proferida nos autos da ADI 2.332, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/4/2019.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente reclamação tem como objeto o Acórdão da Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Ação Rescisória nº 1011999-64.2020.4.01.0000, proferido em 04/03/2024, o qual ainda não transitou em julgado. A decisão impugnada, que indeferiu a pretensão rescisória, foi disponibilizada ao ente público na data de 19/03/2024, tendo sido opostos embargos de declaração em 19/03/2024, estando pendentes de julgamento pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Portanto, conforme comprova a movimentação processual, a AR nº 1011999-64.2020.4.01.0000 ainda não transitou em julgado, sendo tempestiva a presente Reclamação, de acordo com o que dispõe o art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    [...]



    A referida Ação Rescisória foi ajuizada pelo INCRA, em 30 de abril de 2020, perante o Tribunal Regional da 1ª Região, com o objetivo de desconstituir a decisão de mérito transitada em julgado em 15/09/2017, que, em ação de desapropriação para fins de reforma agrária, fixou juros compensatórios em 12% ao ano desde a imissão na posse, em patente violação ao art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 – Lei Geral das Desapropriações, conforme a interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.332/DF, em 17 de maio de 2018.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região indeferiu a exordial do INCRA ao argumento de que, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida pelo STF na ADI nº 2.332/DF, não teria iniciado o prazo decadencial para ajuizamento da demanda rescisória. Este é o teor da ementa do acórdão prolatado pelo TRF-1ª Região, em 4 de março de 2024, indeferindo a petição inicial da ação rescisória: 



    [...]



    Ao assim proceder, a decisão reclamada não observou o efeito vinculante da decisão proferida no julgamento da ADI nº 2.332/DF, operante desde a publicação da ata de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em maio de 2018”.



    Requer, ao final, “que a reclamação seja julgada procedente, com a confirmação da medida liminar, para que definitivamente seja cassado o Acórdão proferido pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Relator Desembargador Federal César Jatahy, nos autos da Ação Rescisória nº 1011999- 64.2020.4.01.0000, determinando-se à autoridade reclamada a plena e imediata observância da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado na ADI 2.332, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/4/2019, que possui a seguinte ementa:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. (...) 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    (...)



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    (...)



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    No caso, assiste razão à Reclamante.



    O Juízo reclamado, ao analisar a ação rescisória, na qual postula a aplicação do referido precedente, julgou-a extinta, sem exame do mérito (eDoc. 6), com base nos seguintes fundamentos: 



    “No caso em exame, o INCRA busca a rescisão de parte do acórdão proferido por este Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos autos da Apelação Cível e remessa necessária nº 0001557-41.2007.4.01.4000, transitado em julgado em 15/09/2017, para adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2332/DF, tendo proposta a presente ação em 30/04/2020, antes do trânsito em julgado da ADI 2.332/DF ocorrido em 10/06/2023.



    [...]



    Na hipótese, a Autarquia autora não aguardou o trânsito em julgado do paradigma que serve de fundamento jurídico para a ação. 



    Assim, observa-se que a presente ação rescisória foi ajuizada antes do prazo legal, configurando a ausência de pressuposto processual ao tempo da propositura da ação.



    Ressalte-se que a via estreita e complexa da ação rescisória não comporta acolhimento quando o seu fundamento jurídico ainda não está definitivamente consolidado.



    Ante o exposto, tendo em vista a extemporaneidade da presente ação rescisória, julgo-a extinta sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.



    Fica revogada a tutela provisória outrora deferida.



    Condeno o INCRA ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa”.



    Observa-se que o Juízo reclamado, ao extinguir o feito sem exame de mérito, em razão de sua extemporaneidade, não considerou o argumento de ofensa à decisão em precedente vinculante. Ao fazê-lo desconsiderou a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que as decisões de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos desde a publicação da ata de julgamento (RCL 51784, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, de 25/02/2022).



    Da análise dos autos é possível verificar que a ação rescisória foi ajuizada no TRF-1 em 30/04/2020, portanto, após a publicação da ata de julgamento da ADI 2.332, ocorrida em 17/05/2018, e permaneceu tramitando até o julgamento impugnado nesta reclamação, ocorrido na seção ordinária virtual realizada entre 15/02 a 23/02/2024. Observa-se que, nesse momento, a decisão do STF na ADI 2.332 já havia sido acobertada pela coisa julgada, ocorrida em 10/06/2023.



    Esse foi o entendimento firmado pelo Min. CRISTIANO ZANIN, ao analisar controvérsia análoga, nos autos da RCL 65.381, conforme se infere do seguinte trecho da decisão proferida: 



    “Se em um primeiro momento a questão da prematuridade do ajuizamento da ação rescisória com fundamento § 8º do art. 535 do CPC pudesse gerar algum questionamento sobre o acerto de examinar ou não a causa naquele momento, tal óbice foi superado pelo advento do trânsito em julgado da ADI 2.332/DF. 



    O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. 



    Noto que, apesar de fazer referência, em nenhum momento, o acórdão reclamado declarou expressamente a inconstitucionalidade do prazo diferenciado do art. 535, § 8º, do CPC. Portanto, por ora, a matéria não está em discussão. 



    Assim, o não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.” 



    Esse entendimento foi mantido pela 1ª Turma, no julgamento do agravo interno, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido.”



    No mesmo sentido, compreendeu o Min. ROBERTO BARROSO, no julgamento da RCL 40.303, DJe de 25/11/2020:



    “Direito Constitucional. Reclamação. Ação Rescisória perante o STJ. ADI 2332/DF. 



    1. Reclamação ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em face de decisão proferida em Ação Rescisória em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado da ADI 2.332.



    2. O conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado. Precedentes.



    3. Ao indeferir a petição inicial da ação rescisória por considerar que não houve trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332, o Superior Tribunal acaba por fazer prevalecer a decisão rescindenda, sem antes permitir que seja feita uma apreciação acerca da sua compatibilidade com a decisão posterior proferida na citada ADI, negando efeitos a esta.



    4. Reclamação julgada procedente em parte.” 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, determinando que outro seja proferido, em consonância com o decidido na ADI 2.332, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/4/2019.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente